Tribunal: TJPA
Processo: 0863866-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863866-25.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO IOMAR FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA À PARTE RECORRENTE PELO DESAPARECIMENTO DO PROCESSADO. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA NESTE SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ricardo Ferreira Nunes (convocado)
.

Belém,15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS
,

ajuizada por
RAIMUNDO IOMAR FURTADO
, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos (id. 3415996):

Com base nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido de restauração dos autos da ação nº 0496642-17.2016.8.14.0301, nos termos do Art. 714, § 1º, c/c Art. 487, I, do CPC.

Em razão de o extravio dos autos originais ter ocorrido sob a responsabilidade do Estado do Pará (ver Certidões nº 20180054513477 e 20180305091540 – Sistema Libra), CONDENO-O ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do Art. 718 do CPC c/c Art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, deve a UPJ proceder à aludida restauração por meio da juntada de todos os documentos anexos ao ID nº 7030532 (inclusive a petição inicial desta Ação de Restauração), conforme a fundamentação alhures, bem como da cópia desta sentença.

Após a ocorrência da restauração, CERTIFIQUE-SE esta.

Ato contínuo, CERTIFIQUE-SE a apresentação de contestação pelo Estado do Pará nos autos do processo restaurado e RETORNE o processo nº 0496642-17.2016.8.14.0301 concluso.

Decorrido, in albis, o prazo para recurso voluntário, arquive-se.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Inconformado, o ente público opôs embargos de declaração (id. 3415997), que foram rejeitados pela decisão constante do id. 3416012.

Irresignado, o poder público interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em suas razões recursais (id.3416067), que, em momento algum, teve condições de impugnar os documentos que ampararam o entendimento do juízo primevo, assim como não assumiu qualquer culpa pelo extravio dos autos.

Defendeu que, inexistindo apuração contundente sobre culpa, não há que se admitir condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo nos termos acima exposados.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 3416071.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito.

No id. 3448269, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 3732489).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal, no presente caso, versa sobre o cabimento da condenação em honorários advocatícios da Fazenda Pública.

Vale consignar que o art. 718 do CPC/15 dispõe que,
verbis:

Art. 718.
Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.

Ocorre que

o conjunto probatório encartado na presente ação de restauração não é suficiente para demonstrar que os autos se encontravam em poder da Fazenda Estadual quando extraviados
,
pois o juízo singular indicou documentos do próprio processo que se busca restaurar, sem, contudo, permitir que o ora apelante exercesse o contraditório, conforme prescreve o art. 372 do CPC, senão vejamos:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Assim, entendo que tais documentos utilizados para embasar o entendimento do juízo monocrático são inservíveis para tanto, haja vista que não foram submetidos ao crivo do contraditório na presente ação de restauração dos autos.

Por outro lado, o autor da ação intentada não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus de provar, nos moldes do inciso I do art. 373 do CPC
[1]
, as alegações feitas na sua inicial quanto à responsabilidade do ora recorrente pelo desaparecimento dos autos originários.

Desse modo, considerando somente o conjunto probatório constante destes autos, não vislumbro a existência de conjunto probatório apto que possa levar à conclusão de que fora o apelante responsável pelo extravio do caderno processual originário, logo não cabe a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que tal condenação, nos termos do art. 718 do CPC, só é viável a quem tiver dado
causa ao desaparecimento dos autos.

Ademais, a mera concordância com o pedido de restauração,
nos termos do art. 714, § 1º, do CPC, veiculada pelo recorrente (id. 3415988), não supõe a sua culpa, mas, sim, indica ausência de litígio.

Nesse sentido:

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DA PERDA DOS AUTOS NÃO ATRIBUÍVEL ÀS PARTES. 1. Tendo o requerente apresentado peças processuais suficientes à retomada do regular trâmite processual dos autos extraviados, e havendo expressa concordância da parte contrária, é de se homologar o auto de restauração a fim de suprir o processo desaparecido nos termos do art. 714, § 1º, do CPC. 2.
Inaplicável a condenação prevista no art. 718 do CPC uma vez que as partes não deram causa ao desaparecimento dos autos.

(TRF-4 - AG: 50463273620184040000 5046327-36.2018.4.04.0000, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS - PROCESSAMENTO REGULAR - PROCEDÊNCIA. 1. A Restauração de Autos é procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos artigos 712 a 718 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Instrução do incidente de restauração com as cópias das principais peças e atos processuais relativos os autos originais do feito extraviado. 3. Concordância expressa das partes e do Ministério Público Federal. 3. Sem condenação nas despesas da reconstituição e honorários de advogado (art. 718 do CPC), uma vez que não restou caracterizado quem deu causa ao desaparecimento dos autos. 4. Restauração de autos julgada procedente, dando-se por restaurado o processo originário, determinando seu regular prosseguimento.

(TRF-3 - RA: 00091753720164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/11/2019)

Assim, merece acolhimento a tese do apelante.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença,
cassar o capítulo que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de março de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 22/03/2021